Tribunal: TJDFT
Processo: 0753176-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO CUMULATIVA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA E ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO SEM APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DE AGENTES POLICIAIS DISFARÇADOS. PREVISÃO LEGAL. EXPRESSA. ART. 33, §1o, IV, DA LEI 11.343/06. IMPOSIÇÃO CUMULATIVA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O art. 33, §1o, IV, da Lei de Drogas, introduzido pela Lei 13.964/19 (pacote anticrime), mitigou a orientação da Súmula 145 do STF (Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação), quando presentes, no contexto, elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.
2. No caso, os elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente foram materializados em Ocorrência Policial de onde se originaram diligências que resultaram na identificação dos suspeitos e modus operandi da conduta criminosa investigada, razão pela qual não há se falar em flagrante preparado.
3. Conforme previsto no art. 282, I e II, do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão deverão ser aplicadas conforme sua necessidade e adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
4. No caso, os fatos, conforme emoldurados no Auto de Prisão em Flagrante, não justificam, num juízo de proporcionalidade, a imposição cumulativa ao empresário responsável pela Drogaria e ao farmacêutico contratado, de medidas cautelares tão graves, como lhes impedir o exercício da profissão e até mesmo o exercício da própria atividade econômica, proibindo seu acesso à sede da empresa, haja vista a ausência, até o momento, de elementos indiciários suficientes para afirmar que tenham aderido subjetivamente à conduta do balconista que negociou e providenciou a entrega dos medicamentos controlados sem receita médica.
5. Ordem conhecida e parcialmente concedida.